Tribunal: TJES
Processo: 5005832-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005832-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER MENDES SIMOES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL
.
INDICAÇÃO ERRÔNEA DO ENDEREÇO DO DEVEDOR.

EQUÍVOCO NÃO ESCLARECIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – A citação por edital não foi precedida das cautelas necessárias ao esgotamento dos meios possíveis para a localização do devedor, já que o endereço informado pelo Município/Agravado estava equivocado, por motivos que não foram esclarecidos por este, acarretando evidente prejuízo ao exercício do direito de defesa do Agravante e impondo a anulação da citação por edital e o prosseguimento do feito após a realização do ato. 2 - Agravo de Instrumento provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005832-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: WAGNER MENDES SIMÕES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz rejeitou a alegação de nulidade de citação.

Na decisão recorrida o MM Juiz ressaltou que:

[...] conforme se depreende dos autos deste executivo, após o retorno do AR sem cumprimento (id. 16606472), houve consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD por este juízo para obtenção de novo endereço em nome da parte executada, os quais não retornaram novos registros (id. 17266149). Consta ainda, nos autos, a tentativa de citação por oficial de justiça, que também não se concretizou (id. 19906339).

Assim, em razão da frustração das tentativas de citação pessoal, determinou-se a comunicação processual por edital, o que restou concretizado no id. 20167324.

Dito isso, ao contrário do que faz crer a parte, além de ter ocorrido a citação válida do executado (ainda que ficta), o que só se consumou após diversas diligências e esforços empreendidos para fins de materialização da comunicação pessoal, não cabe cogitar qualquer nulidade na citação por edital consumada, notadamente ao se considerar a fiel observância aos termos da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da citação por edital nas Execuções Fiscais, a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Nos julgados que se seguiram à edição do citado entendimento sumular, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que em Ação de Execução Fiscal o Exequente não fica obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do Executado, contudo, deve realizar as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80) para que torne possível a citação por edital, ou seja, a tentativa de citação pelo correio e por Oficial de Justiça.

No caso em análise, o Agravante afirmou desconhecer o endereço indicado na petição inicial e o Município/Agravado não prestou qualquer esclarecimento a este respeito, quer na resposta apresentada na Comarca de origem ou neste egrégio Tribunal, já que não ofereceu contrarrazões ao recurso.

Verifico que após a devolução do Aviso de Recebimento remetido ao endereço constante na petição inicial, o MM Juiz, determinou a citação no endereço obtido no Infojud.

Contudo, tal endereço estava desprovido de número, motivo pelo qual o aviso de recebimento foi devolvido com a informação “
endereço insuficiente
”.

Considerando que a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD não obtiveram novos registros, o MM Juiz determinou a citação por Oficial de Justiça, no endereço informado na inicial, para o fim de atendimento ao disposto na Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que o Agravante afirmou desconhecer o endereço mencionado na petição inicial e o Município/Agravado não esclareceu os motivos pelos quais o indicou.

Não é razoável que se atribua validade a um ato de citação por edital que se originou de uma equivocada indicação do endereço do devedor.

A tentativa de citação pessoal do executado realizada em endereço que não coincide com o seu não pode justificar a sua citação por edital.

O fato de ter sido realizada posterior consulta aos sistemas judiciais não foi capaz de sanar o vício inicial já que o endereço obtido estava incompleto, por ausência do número da residência, o que motivou a devolução do aviso de recebimento com a informação “
endereço incompleto
”.

Neste contexto, não se pode atribuir efeito de “esgotamento dos meios” à expedição de mandado para cumprimento no endereço citado na petição inicial que, reafirmo, era desconhecido pelo Agravante e cujos motivos de indicação permaneceram ignorados, por ausência de manifestação do Município/Agravado.

Considerando que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (Súmula nº 414/STJ) e que a equivocada indicação do endereço do devedor eliminou qualquer chance de êxito nas tentativas de citação, não há como se validar a citação por edital.

Em resumo
, no caso em análise, a citação por edital não foi precedida das cautelas necessárias ao esgotamento dos meios possíveis para a localização do devedor, já que o endereço informado pelo Município/Agravado estava equivocado, por motivos que não foram esclarecidos por este, acarretando evidente prejuízo ao exercício do direito de defesa do Agravante e impondo a anulação da citação por edital e o prosseguimento do feito após a realização do ato.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da citação do Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.